Tribunal: CARF
Processo: 13736.002262/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.002262/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.214 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MOACYR TORRES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DE
HIPÓTESE LEGAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões recursais e respectivos
pedidos estão dissociados do quadro fático-jurídico firmado no acórdão-
recorrido, com base na própria impugnação oferecida pelo sujeito passivo (art.
17 do Decreto 70.235/1972).
HIPÓTESES LEGAIS PERMISSIVAS DA INOVAÇÃO RECURSAL. FATO
NOVO OU MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A
QUALQUER MOMENTO. MUDANÇA DE CRITÉRIO DECISÓRIO
DETERMINANTE.
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
ABORDAGEM
À
MATÉRIA
SUBSTANTIVA.
Os alegados julgamentos divergentes para matérias idênticas, porém referentes
a períodos de apuração diversos (fatos jurídicos tributários ou fatos geradores
diferentes), são irrelevantes para firmar a existência de fato novo ou de matéria
de ordem pública aptos a legitimar a inovação das razões recursais, na medida
em que não há identidade, nem retroatividade, entre casos paradigmático e sob
controle administrativo (art. 146 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, dada que a simples divergência não estaria abrangida pelo art.
146 do CTN, continuaria imprescindível ao recurso voluntário versar sobre a
correção ou não do mérito do acórdão-recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002262/2008-11
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002262/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Foi lavrada Notificação de lançamento relativa ao exercício de 2007, ano-calendário
2006, fls. 05/08, em nome de MOACYR TORRES JUNIOR, para apuração de imposto
de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de R$1.773,88, acrescido de
multa de ofício no montante de R$1.330,37 e juros de mora.
2 A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2007, ano-calendário 2006, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução
Indevida de Livro Caixa”, no valor de R$6.854,35, conforme descrição dos fatos (fls.
06) reproduzida abaixo:

3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
10/07/2008, fls. 02, alegando, em síntese, que:
· desde 2004 mora na cidade de Cabo Frio, tendo deixado seu consultório em Niterói
fechado;
· a sala continuou alugada e que lá ficaram seus equipamentos;
· como a rescisão do contrato de locação da sala se deu apenas em março de 2007,
continuou tendo as despesas com aluguel e conta de luz até essa data, lançando-as em
livro-caixa em sua declaração de rendimentos.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002262/2008-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
As despesas escrituradas em livro Caixa poderão ser deduzidas da receita decorrente do
trabalho não-assalariado, da atividade do titular de serviços notariais e de registro e do
leiloeiro. Caso não haja rendimentos tributáveis dessa natureza ofertados à tributação na
declaração de rendimentos, tais despesas não poderão ser deduzidas dos demais
rendimentos por falta de previsão legal.
4 A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
5 Sobre a dedução a título de Livro Caixa, cabe observar o disposto no art. 6o da Lei no
8.134, de 1990, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 6o. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
§ 2o. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. (grifei)
6 Cabe citar a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física – Perguntas e
Respostas – 2007”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do assunto
conforme abaixo transcrito:
385 — Quem pode deduzir as despesas escrituradas em livro Caixa?
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro Caixa:
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
2 - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais; e
3 - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora.
Atenção: Não são dedutíveis:
· as quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como as
despesas de arrendamento (leasing);
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002262/2008-11

· as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
· as despesas relacionadas à prestação de serviços de transporte e aos rendimentos
auferidos pelos garimpeiros.
As despesas de custeio escrituradas em livro Caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como
autônomo a pessoa física ou jurídica.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 51)
7 No que concerne à glosa efetuada pelo Fisco, esclarece a legislação que, além de
estarem escrituradas em livro caixa e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, as despesas deverão ser necessárias à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora, de modo que somente poderão ser deduzidas da receita
decorrente da atividade a que se referirem.
8 Assim, uma vez que o próprio interessado afirmou em sua impugnação que seu
consultório ficou fechado e que não houve, portanto, recebimento de rendimentos
inerentes à atividade relacionada às despesas efetuadas e escrituradas em livro-caixa,
tais despesas não podem ser deduzidas dos demais rendimentos tributáveis oferecidos à
tributação em sua declaração de rendimentos.
9 Ressalte-se que, uma vez analisados os autos, verificou-se que o contribuinte apenas
escriturou despesas em seu livro caixa (fls. 23/37), não havendo registro de receitas.
Restou evidenciado, ainda, que os rendimentos oferecidos á tributação em sua
declaração de rendimentos de fls. 68/72 são oriundos do trabalho assalariado, conforme
comprovantes de rendimentos juntados às fls. 21 e 23.
10 Dessa forma, como as despesas escrituradas em livro Caixa somente podem ser
deduzidas da receita decorrente do trabalho não-assalariado, da atividade do titular de
serviços notariais e de registro e do leiloeiro, e não havendo rendimentos tributáveis
dessa natureza ofertados à tributação na declaração de rendimentos do interessado, tais
despesas não poderão ser deduzidas dos demais rendimentos declarados por falta de
previsão legal.
11 Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, para
manter o crédito tributário apurado por meio da Notificação de lançamento relativa ao
exercício de 2007, ano-calendário 2006, às fls. 05/08.
Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora e Presidente

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que questão substancialmente idêntica, relativa a outro período
de apuração do tributo, teve tratamento oposto pela administração tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por dissonância entre o objeto recursal e a
fundamentação do acórdão-recorrido (preclusão).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002262/2008-11

O acórdão-recorrido registra o julgamento da improcedência da impugnação, com
base na circunstância de a sistemática de apuração pela técnica do Livro Caixa ser inaplicável se
não houver renda originada de atividade econômica não assalariada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, lê-se no acórdão-recorrido,
verbis:
7 No que concerne à glosa efetuada pelo Fisco, esclarece a legislação que, além de
estarem escrituradas em livro caixa e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, as despesas deverão ser necessárias à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora, de modo que somente poderão ser deduzidas da receita
decorrente da atividade a que se referirem.
8 Assim, uma vez que o próprio interessado afirmou em sua impugnação que seu
consultório ficou fechado e que não houve, portanto, recebimento de rendimentos
inerentes à atividade relacionada às despesas efetuadas e escrituradas em livro-caixa,
tais despesas não podem ser deduzidas dos demais rendimentos tributáveis oferecidos à
tributação em sua declaração de rendimentos.
9 Ressalte-se que, uma vez analisados os autos, verificou-se que o contribuinte apenas
escriturou despesas em seu livro caixa (fls. 23/37), não havendo registro de receitas.
Restou evidenciado, ainda, que os rendimentos oferecidos á tributação em sua
declaração de rendimentos de fls. 68/72 são oriundos do trabalho assalariado, conforme
comprovantes de rendimentos juntados às fls. 21 e 23.
10 Dessa forma, como as despesas escrituradas em livro Caixa somente podem ser
deduzidas da receita decorrente do trabalho não-assalariado, da atividade do titular de
serviços notariais e de registro e do leiloeiro, e não havendo rendimentos tributáveis
dessa natureza ofertados à tributação na declaração de rendimentos do interessado, tais
despesas não poderão ser deduzidas dos demais rendimentos declarados por falta de
previsão legal.
De modo diverso, o sujeito passivo inova o quadro fático-jurídico, com argumento
até então inédito, i.e., a impossibilidade de a Secretaria Receita Federal do Brasil dar tratamento
diverso a quadros fáticos-jurídicos equivalentes, porém relativos a dois anos-bases diversos.
A propósito, diz o sujeito passivo, verbatim (fls. 137-138):
“[...solicito apreciação de NOVA ARGUMENTAÇÃO sobre minha inconformidade ao
acórdão 271/2012.
[...]
A minha solicitação e contestamento é que as duas notificações de lançamento recebidas
por mim (2006 e 2007) apresentam o mesmo teor de descrição dos fatos e
enquadramento legal e tiveram as mesmas justificativas e comprovações apresentadas
por mim em minhas solicitações de retificação de lançamento, MAS as mesmas
apresentaram julgamentos diferentes, tendo a primeira solicitação sido DEFERIDA e a
segunda solicitação considerada e julgada IMPROCEDENTE”.
Como o argumento está ausente da impugnação, ele não fez parte da
fundamentação do julgamento realizado pelo órgão de origem, e não pode fazer parte das
respectivas razões recursais (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Ainda que a preclusão pudesse ser superada, se a discrepância entre os
julgamentos fosse considerada fato novo ou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
observo que seria imprescindível que as razões e os pedidos do recurso voluntário voltassem-se
também quanto ao mérito (dedutibilidade ou não de despesas oriundas de atividade não
assalariada na hipótese de ausência de respectiva renda), porquanto o fundamento jurídico
elíptico, porém cabível, é o art. 146 do Código Tributário Nacional, que prescreve que:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002262/2008-11

A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou
judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto
a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Como os fatos jurídicos tributários são diversos, segundo coordenadas temporais,
a questão de fundo não se reduziria a se a SRFB, por seus órgãos julgadores, poderia mudar o
critério decisório, mas, em mérito, qual dos dois é juridicamente adequado.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 151
DF CARF MF
Original